Tribunal: TJES
Processo: 5032863-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032863-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILLA NASCIMENTO CORREIA MACEDO e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032863-81.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
LUDMILLA NASCIMENTO CORREIA MACEDO e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

RECORRIDOS:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A e LUDMILLA NASCIMENTO CORREIA MACEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS EXCESSIVAS. LIGAÇÕES. DÉBITO EXIGIDO NÃO COMPROVADO A LEGITIMIDADE. ABSTENÇÃO DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS. LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela Recorrente Itaú Unibanco, no Id. 7573349. Contrarrazões interposta pela recorrida Ludmilla Nasimento Correia Macedo, Id. 7526675, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

Recurso Inominado interposto pela Recorrente Ludmilla Nasimento Correia Macedo, no Id. 7573354. Contrarrazões interposta pelo recorrido Itaú Unibanco, Id. 7573360, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id’s. 7573349 e 7573354 ), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente Ludmilla Nascimento Correia Macedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7573347), em que o Juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por LUDMILLA NASCIMENTO CORREIA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
A)
Tornar definitiva a liminar, a fim de DETERMINAR que o requerido se abstenha de efetuar ligações e mensagens para o telefone da autora, sob pena de multa de R$200,00, até o limite de R$2.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais;
B)
CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.”

Trata-se de ação cominatória c/c reparação por dano moral, sob argumento de que a autora há alguns meses, passou a receber ligações excessivas pela empresa ré, embora nunca tenha realizado nenhum elação jurídica com o Banco. Aduz que as ligações são recorrentes e para cobrar uma terceira pessoa, que alega desconhecer.

O Banco Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, pois sustenta ausência de ato ilícito, postulando pelo afastamento da reparação moral, ou subsidiariamente, pela sua minoração. Postula ainda pelo afastamento da aplicação da multa aplicada.

A recorrente Ludmilla em suas razões recursais requer a reforma da r. sentença no sentido de majorar a condenação por reparação moral.

A controvérsia cinge em verificar a ocorrência ou não de dano moral em razão das excessivas ligações recebidas pela parte autora, oriundas da parte recorrida e dirigidas à suposta cobrança de terceiro.

Para caracterização da responsabilidade civil por parte da requerida, basta a comprovação de uma conduta, do dano e do nexo de causalidade. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e afasta a necessidade de comprovação do elemento subjetivo (culpa).

Em relação à conduta da recorrida, resta inconteste que, por falha na prestação de seis serviços, verteu inúmeras e incessantes ligações para a parte autora.

Ainda a respeito da conduta, o Banco recorrente não comprovou a regularidade das cobranças ou que os fatos alegados pela autora na inicial não se deram como narrados, ou seja: que as cobranças eram legítimas e que não se destinavam, em verdade, a terceiro.

Em relação ao dano experimentado, tem-se que o dano moral se caracteriza pela violação a uma das facetas em que se desdobra a dignidade da pessoa humana. A esse respeito, os fatos trazidos indicam constrição à liberdade do consumidor. Considerado que os instrumentos de comunicação (celular) é, contemporaneamente, instrumento essencial de conexão profissional e pessoal, a restrição de uso ou a colocação em indisponibilidade desse periférico representa, em última análise, uma restrição à liberdade, a merecer especial atenção pelo ordenamento jurídico.

Ademais, não se ignora os impactos psicológicos do excesso de ligações à autora. Cabe registrar ainda que
a requerente tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível.

Por tudo isso, entende-se configurada a responsabilidade extracontratual
do Banco.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo por justa e adequada o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, qual seja,

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que se refere as astreintes fixadas, a multa por descumprimento de ordem judicial, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.

Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. A multa diária fixada na origem deve ser mantida quando se verifica que a mesma se encontra em consonância com a obrigação imposta e atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, caso dos autos.

Desta feita, voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, E
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ITAÚ UNIBANCO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

CONDENO
a recorrente LUDMILLA NASCIMENTO CORREIA MACEDO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação,

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)